Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, inclusive noticiado pelo autor na derradeira petição que colacionara aos autos[1], prolatada a sentença,[2] a parte ré interpusera apelação[3], em 29/05/2020, almejando a reforma do decisório. Sucede que, conquanto certificado pela serventia do juízo a quo, em 17/06/2020, o escoamento do prazo para que apresentasse contrarrazões[4], encaminhando-se os autos a esta instância revisora, não houvera a abertura do prazo para interposição de contrarrazões, razão pela qual requer ele, pois, a reabertura do prazo. Destarte, o encaminhamento dos autos a esta Corte de Justiça, sem, contudo, se aguardar o transcurso do fluxo do interregno assegurado ao autor configurara a ocorrência de contrariedade ao legalmente estabelecido (CPC, art. 1.010, §1o)[5], notadamente diante do seu comparecimento aos autos para noticiar o fato e requerer a devolução do prazo que lhe era legalmente garantido.[6] Fica, assim, patenteado que fora desconsiderado o devido processo legal, pois obstado o pleno exercício do direito de defesa assegurado às partes, afigurando-se necessário, então, a reabertura do prazo de forma a lhe ser assegurado o exercitamento da faculdade que o assiste, resguardando-se, assim, a ordem processual e prevenindo-se a eventual alegação de cerceamento de defesa e consequente nulidade. Alinhadas essas considerações e de forma a serem preservadas a ordem e regularidade processuais e prevenida a eventual alegação de nulidade com lastro em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, restituo o prazo legalmente assinalado para o autor, querendo, contrariar o recurso interposto pela ré, ressalvando que as contrarrazões deverão ser endereçadas e apresentadas nesta instância revisora, em homenagem ao princípio da celeridade e da economia processual. Expirado o interregno, deverão os autos retornar conclusos para o exame do recurso. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17068942 [2] - ID 16893255 [3] - ID 16893257 [4] - ID 16893309 [5] “(...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.” [6] - ID 17068942